Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-58.2022.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-58.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 441.767.831-68 (APELADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 938.658.991-53 (APELADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELANTE), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. VACA-PAPEL. RECLASSIFICAÇÃO COMO MÚTUO. JUROS USURÁRIOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
Eliandria
Alves de Freitas Braga, João Anderson Braga e Maria Lúcia Braga, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por Maria Elizabeth Monteiro dos Santos e Antônio Rodrigues dos Santos, condenando os apelantes ao pagamento de 7.939,37 arrobas de vaca, 375 bezerros machos da raça Nelore em prestações anuais, multa de 10% sobre o valor da dívida e incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes sustentam a simulação do contrato de parceria pecuária para encobrir mútuo com juros usurários, alegando que o contrato de arrendamento pecuário firmado não envolveu a entrega real de gado ou valores, caracterizando um "vaca-papel".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de arrendamento pecuário constitui uma simulação destinada a encobrir um mútuo com cobrança de juros usurários, conhecido como "vaca-papel"; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da taxa SELIC em substituição aos encargos pactuados, com a anulação da multa contratual de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a possibilidade de anulação de contratos de parceria pecuária que ocultem mútuo com juros usurários, reconhecendo a prática do "vaca-papel", caracterizada pela inexistência da efetiva entrega de semoventes, mas apenas constando em documentos formais.

O contrato de arrendamento pecuário, celebrado em 10.01.2019, estipulava a entrega de 567 vacas e a remuneração anual em bezerros, mas não houve prova suficiente da transferência dos animais, como notas fiscais e Guias de Transferência Animal (GTA), o que caracteriza a simulação.

O Decreto nº 59.566/1966 regula a parceria pecuária e exige a entrega real de semoventes e partilha de riscos, requisitos não demonstrados no caso, corroborando a alegação de simulação.

O Código Civil, art. 167, determina a nulidade de negócios simulados, mas permite que subsista o negócio dissimulado, se válido for. No caso, é possível reclassificar a relação jurídica como contrato de mútuo, mantendo-se a dívida reconhecida.

Os valores devidos devem ser corrigidos pela taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial, afastando-se a aplicação da multa contratual e de encargos abusivos, a fim de assegurar a justiça contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da entrega efetiva de semoventes, prevista no contrato de arrendamento pecuário, configura simulação, sendo o pacto reclassificado como contrato de mútuo.

O contrato de mútuo simulado deve ter seus valores corrigidos pela taxa SELIC, afastando-se a cobrança de multa contratual e encargos abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 167; Decreto nº 59.566/1966, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1326099/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/09/2013,
DJe
26/09/2013; STJ, REsp 594488/MS, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 06/10/2005, DJ 20/03/2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA, JOAO ANDERSON BRAGA
e
MARIA LUCIA BRAGA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação
de cobrança c/c perdas e danos,
que lhe move
m

MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS
e
ANTONIO
RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou
parcialmente procedente a ação, para
condenar a parte ré ao pagamento à parte autora de:

a)7.939,37 arrobas de vaca calculadas no vencimento do contrato com cotação de frigoríficos da região conforme cláusula 4ª do contrato;

b) 125 bezerros machos, raça nelore, com idade de desmama com valor de mercado da região em 10.1.2020 conforme a cláusula 3ª do contrato;

c) 125 bezerros machos, raça nelore, com idade de desmama com
val

or
de mercado da região em 10.1.2021 conforme a cláusula 3ª do contrato;

d) 125 bezerros machos, raça nelore, com idade de desmama com valor de mercado da região em 10.1.2022 conforme a cláusula 3ª do contrato;

e) R$ 100.830,00 a título de multa de 10% conforme cláusula 7ª do contrato
;

f)
constar que sobre todos esses valores incidirá
juros
de 1%
ao

mês
e
correção

monetária
pelo IPCA-E
contados
a partir de cada
vencimento
;
e

g)
condenou

a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões, os apelados
narram
que
firmaram um contrato de arrendamento pecuário com os apelados,
que
envolve
u
a entrega de 567 vacas
e
totaliz
ou
7.939,37 arrobas, com obrigação de devolução em três anos, além da remuneração anual em bezerros.

No entanto, alegam que o contrato não reflete a realidade da transação,
que se trataria,
na verdade, de um mútuo disfarçado, com juros usurários.

Eles explicam que, inicialmente, houve um contrato verbal de compra e venda de uma fazenda,
em que
os apelados pagaram parte do preço com gado e dinheiro
e, p
osteriormente, a venda foi desfeita, mas os apelantes já haviam utilizado o gado e os valores recebidos, o que impossibilitou a devolução. Assim,
a fim de
formalizar a dívida decorrente da transação desfeita, foi celebrado o contrato de arrendamento pecuário, que, segundo os apelantes,
apenas encobriu a obrigação de pagar o montante emprestado, configurando simulação e agiotagem.

Relatam o
histórico das negociações entre as partes, desde o contrato verbal de compra e venda da fazenda até a rescisão do negócio e a posterior formalização do contrato de arrendamento para garantir o pagamento da dívida.

Argumentam que
o contrato de arrendamento foi f
irmado
sem a entrega real de gado ou valores,
o que
reforça

a tese de simulação e destaca a ausência de elementos característicos de parceria rural.

Explica
m
a natureza fictícia do contrato, com detalhamento sobre como a cobrança de “remuneração” anual evidencia a prática de agiotagem
e
transforma

o arrendamento em um empréstimo mascarado
(vaca-papel).

Sustentam que é injusta
a sentença que reconheceu o arrendamento como legítimo, mesmo diante das evidências de que se tratava de um mútuo usurário, com cobrança indevida de juros.

Afirmam
que reconhecem a dívida principal, mas pedem a extinção da multa contratual e a aplicação da taxa SELIC, em vez de juros usurários, para corrigir o valor devido.

Pugnam pelo provimento do recurso, para r
econhecer a simulação contratual “vaca-papel”, para reclassificar o negócio jurídico entre as partes por sua
verdadeira natureza de mútuo
, bem assim para e
xtirpar os juros usurários
e aplicar a taxa
SELIC
, e
xtirpar a
multa contratual
e i
nverter o ônus
de
sucumbência
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(I
d.
242635313
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em averiguar se restou comprovada a alegada simulação do contrato de parceria pecuária a dissimular o contrato de mútuo, chamado de “vaca
-
papel”.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível que um dos contratantes, com base na existência de simulação, requeira, em face do outro, a anulação judicial do contrato simulado de parceria pecuária, que encobre mútuo com juros usurários, comumente denominado “vaca-papel”.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. "VACA-PAPEL". USURA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal de origem, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel"
.
[...].. (
AgRg
no REsp 1326099/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013,
DJe
26/09/2013).

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE SUSCITAM MATÉRIA PRECLUSA. MULTA APLICADA EM 2º GRAU. ACERTO. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SIMULAÇÃO. "VACA-PAPEL". POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELA PARTE CONTRATANTE. MATÉRIA DE FATO E CONTRATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DEFICIENTE. JUROS MORATÓRIOS. NOVO CÓDIGO CIVIL. MULTA. REDUÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356-STF E 5 E 7-STJ. INCIDÊNCIA. [...]. IV.
Possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal a quo, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel"
, interpretação que não tem como ser revista em sede especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. V. A insuficiência do prequestionamento impede a admissibilidade do recurso especial em toda a sua extensão. VI. Os juros moratórios, à falta de pactuação válida, são devidos no percentual de 0,5% ao mês até a vigência do atual Código Civil e, a partir de então, na
forma do seu art. 406. VII. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (REsp 595.766/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010,
DJe
10/05/2010).

Por sua vez, a norma que regulamenta a parceria pecuária (Decreto nº. 59.566/1996) dispõe que:

Art. 4º.
Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra
, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser
exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial
, extrativa vegetal ou mista; e ou
lhe entrega animais
para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da
fôrça
maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei
(artigo 96, VI do Estatuto da Terra).

Art
5º Dá-se a parceria:

[...];

II -
pecuária
,
quando o objetivo da cessão forem
animais
para cria, recria, invernagem ou engorda;

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos qu
e
a parceria pecuária
se caracteriza
mediante os seguintes pressupostos: a entrega do gado pelo parceiro-proprietário; a criação pelo parceiro-criador; e a divisão dos lucros havidos.

No caso, o Contrato de
Arrendamento Pecuário
firmado em
10.01.2019
tem como objeto a entrega pelo
s
autor
es
de
567
semoventes, a fim de que os réus criassem os animais
;
sendo que, a título de pagamento do arrendamento os arrendatários, ora réus, se obrigaram a pagar 2
2
% em bezerros machos ao ano, calculados sobre as vacas arrendadas; e, ao final do contrato, os arrendatários, ora réus, deveriam
devolver aos autores as 567 vacas arrendadas,
conforme Cláusulas
1ª, 2ª, 3ª e 4ª
(I
d.
242631892
).

Ocorre que, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, o autor/apelado não fez prova acerca dos pressupostos de validade do contrato de parceria, o que conduz à verossimilhança das alegações dos réus/apelantes.

Digo, apesar de o pacto constar que os semoventes foram entregues aos réus/apelantes, efetivamente, não há prova que indique a transferência dos animais.

Apesar da relação de notas fiscais apresentadas e indicadas na sentença, é possível perceber que essas notas além de totalizarem quantidade inferior de semoventes (433), foram emitidas em 16.04.2019 e delas constam vacas e bois (Id.
242635248
e seguintes).

Ora, por certo a transferência de
567
cabeças de vaca implica em emissão de Nota Fiscal e Guia de Transferência Animal – GTA, do proprietário, ora credor/autor/apelado para os arrendatários, ora devedores/réus/apelantes. Aliás, não há, nem mesmo, indicação de que o credor/autor/apelado tinha propriedade de tal quantia de animais
, j
á que o cadastro no Indea indica que o saldo em 31.12.2018
(dez dias antes da contratação) era de 488 bovinos no total, incluído machos e fêmeas (Id.
242635244
).

Assim, por inferência lógico
-
racional, extrai-se que referido contrato nada mais é que mútuo, cujo capital é representado pela entrega de
14
arrobas de vaca por animal arrendado, equivalente a
567
vacas, pelo período de
três
anos em parceria e a incidência de juros de 2
2
% em bezerros machos ao ano, correspondentes as supostas rendas do gado.

Com efeito, verifica-se que não ocorreu a entrega do gado na forma estabelecida no contrato, de modo que resta caracterizada a simulação, tratando-se, na verdade, de contratos conhecidos como “vaca-papel”, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, caracterizando a simulação fraudulenta.

Quanto à questão, importa destacar que o parágrafo único, do art. 2º, do Decreto nº. 59.566/1996, dispõe que “
Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito
.”

No mesmo sentido, convém trazer à colação o art. 167 do Código Civil que prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, senão vejamos:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I -
aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem

declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Nesse contexto, havendo simulação, não é caso de rescisão contratual, mas sim de anulação do contrato de
arrendamento
pecuári
o
celebrado entre as partes, fazendo prevalecer apenas o contrato de mútuo existente.

Digo, embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pelos réus/apelantes, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes, sendo que o débito devido
deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se
os pagamentos
realizados.

A propósito
, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
CIVIL. CONTRATO. PARCERIA PECUÁRIA. NULIDADE. VACA-PAPEL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SUCUMBÊNCIA. I - Descabe, em sede especial, rever a conclusão do acórdão recorrido, firmada no sentido de que o contrato de parceria pecuária seria nulo, dado que buscava mascarar a real existência de mútuo usurário, conhecido comumente como "vaca-papel", por incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. II - Declarada a integral nulidade do contrato de parceria pecuária, não é lícito vincular o débito ao número de reses dele constante, devendo a atualização da dívida obedecer às regras oficiais de correção monetária. III - Ausente estipulação entre as partes, os juros legais fluem no percentual de 6%
a.a
, permitida a capitalização anual. IV - Acolhida integralmente a pretensão deduzida nos embargos do devedor, os ônus sucumbenciais devem ser suportados tão-somente pela parte embargada. Primeiro recurso não conhecido; provido o segundo interposto pelos embargantes originários
”
(STJ - REsp: 594488 MS 2003/0176019-4, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/03/2006 p. 265)
.

Nesse mesmo sentido,
é
o entendimento desta e. Corte
:

“
APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.

Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes
”
(
TJMT,
N.U 0000489-14.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020,
Publicado
no DJE 05/05/2020).

Diante do conjunto
fático-
probatório, que, ainda que de forma indireta, permite inferir a simulação contratual, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma. Deverá ser reconhecida a natureza de mútuo da relação jurídica estabelecida, com aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores devidos
e com o
afasta
mento da
a cobrança da multa contratual e quaisquer encargos abusivos
, a fim de
garant
ir
o equilíbrio e a justiça contratual.

Ante o
exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para

reclassificar o contrato como mútuo, afastar a aplicação da multa de 10%

e determinar a correção do valor devido pela taxa SELIC,

a ser apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se os pagamentos realizados pelos devedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024